Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006780-24.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: VALDERSON DA SILVA COSTA
EMBARGADA: LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDERSON DA SILVA COSTA, onde alega que há vício de contradição na decisão de Id. 86444473, que não concedeu o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento por ele interposto.
No entanto, ao proceder a leitura das razões dos embargos declaratórios, constata-se que o alegado efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que decidiu por não conceder o efeito suspensivo recursal ante a ausência dos requisitos legais.
De modo que não vislumbrei qualquer vício de pronto aferível na decisão embargada, deixando a análise dos questionamentos feitos aqui para a ocasião do julgamento do mérito do recurso principal.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica o vício apontado pelo embargante, rejeito de plano os embargos de declaração e, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente (Id. 86444473), indefiro o pleito de reconsideração do decisum embargado.
Restabeleça a classe processual do recurso - Agravo de Instrumento -, dando-lhe o normal prosseguimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora